Tribunal: STF
Processo: HC 84150
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE
QUALIFICADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
I. - A simples
alusão à gravidade do delito, sem fundamentação, não basta, por si
só, para fixação do regime de pena mais gravoso ao réu. Precedentes.
II. - No caso, inexiste o alegado constrangimento, dado que a
sentença condenatória acrescentou outros fundamentos suficientes
para fixação do regime imposto.
III. - H.C. indeferido.